Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-40.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002924-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Furto, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 036.376.311-21 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIME ALVES DE BRITO - CPF: 863.771.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KLYESMAN MOREIRA RESENDE - CPF: 048.836.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), O ESTADO (VÍTIMA), RAYNA ALVES ITACARAMBI - CPF: 034.527.801-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). FURTO DE COISA COMUM (ART. 156, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, “CAPUT” NA FORMA DO ART. 69 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INVIABILIDADE
. DENÚNCIA OFERECIDA NO INTERVALO DE UM MÊS ENTRE O CRIME. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA EM RAZÃO DO BEM MÓVEL FAZER PARTE DO ESPÓLIO DO PAI.
NÃO CABIMENTO
. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO E VEÍCULO NA POSSE LEGÍTIMA DA VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Diante das provas apresentadas na fase inquisitiva e as produzidas em juízo, o caso não comporta absolvição por ausência de fundamentação da sentença, isto porque, respaldada no contexto probatório constante nos autos.

2. Incabível falar em prescrição punitiva, visto que o crime ocorreu no dia 03 de março de 2021, a denúncia recebida no dia 01 de abril de 2021 e a sentença proferida no dia 06 de abril de 2022.

3. Os crimes imputados ao apelante, não admitem a excludente de ilicitude da legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas José da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06), furto de coisa comum (art. 156,
caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal) à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção no regime semiaberto e mais indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. (ID 190995414).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por ausência de justa causa e in dubio pro reo;
b)
prescrição punitiva ou prescrição virtual;
c)
reconhecimento de legítima defesa. (ID 190995433)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID 1900995439).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 198277653), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11340/06), furto de coisa comum (art. 156, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) – Pugna pela absolvição em relação a todos os delitos – 1. Ausência de materialidade e negativa de autoria – Improcedência – Acervo probatório demonstra cabalmente a materialidade e a autoria delitiva – Réu que confessou ter furtado a caminhonete, que estava ciente da medida protetiva e se aproximou da vítima a menos de 300 metros e, ainda, que adulterou a placa da motocicleta – Depoimento da vítima e dos policiais militares que confirmam a ocorrência dos crimes – Condenações que devem ser mantidas. 2. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou virtual – Sem razão – Prazo prescricional não alcançado – Pleito improcedente. 3. Argui a ocorrência de legítima defesa – Sem razão – Legítima defesa que não se aplica aos crimes dessa natureza – Sentença condenatória deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Lucas José da Silva, no dia 03 de março de 2021, por volta das 03h30min, na cidade de Barra do Garças/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua madrastra, Rayna Alves Itacarambi, oportunidade em que, nesse período noturno usando de alicate, rompeu obstáculo da residência para subtrair uma caminhonete que estava na posse da vítima. Vale destacar, este bem móvel é parte de espólio de seu pai falecido.

Ato contínuo, após fugir do local em posse do veículo, notou que esqueceu seu alicate e utilizando de uma motocicleta, retornou ao local do crime para busca-lo, momento em que foi reconhecido pela vítima que acionou a polícia. Diante das informações, os agentes estatais encontraram o apelante em sua residência com a motocicleta dita pela vítima, ocorre que, ao realizar a checagem, a placa estava adulterada.

De mais a mais, após o trâmite regular do processo, a vítima e o policial militar que atendeu a ocorrência relataram os fatos e, para evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença contendo as declarações:

“A ofendida relatou, em juízo, que na data do fatos, estava em sua residência, quando acordou de madrugada com o barulho da caminhonete sendo ligada; que, então, foi até o galpão e visualizou o local aberto sem a caminhonete; que o cadeado do portão estava quebrado e havia ferramentas no chão; que não conseguiu ver se foi ele que furtou; que o denunciado retornou ao local com a intenção de buscar a chave que ficou no local (galpão); que a caminhonete foi localizada dentro da marcenaria com o denunciado; que foi subtraída apenas a caminhonete; que a caminhonete e outros bens estão no inventário de seu falecido convivente que é pai do denunciado.

O policial militar que atendeu a ocorrência declarou que no dia dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, através do 190; que, chegando no local, constatou o galpão arrombado e um alicate no chão; que a vítima informou que o denunciado estava residindo na marcenaria do pai falecido; que, lá estando, o denunciado confirmou ter se deslocado até o galpão e subtraído a caminhonete, alegando que tal veículo era sua por direito em razão do falecimento do seu pai; que o denunciado abriu o portão e exibiu a caminhonete”. (ID 190995414).

Com efeito, é cediço que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ademais, o réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou os fatos narrados.

Nesse viés, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, ciência do apelante quanto à medida imposta, declaração da vítima e testemunha policial Klyesman Moreira. Ainda, a autoria se revelou inconteste pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais em conjunto com elementos informativos inquisitoriais, inclusive pela confissão em juízo feita pelo apelante, portanto, o arcabouço probatório é harmônico e converge para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática dos crimes constantes na sentença, motivo pelo qual,
o caso não comporta absolvição
, cabendo aqui analisar se as provas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação.

O artigo 25 do Código Penal prevê que entende-se em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso, o apelante não trouxe nos autos nada que indicasse a eventual injusta agressão no tocante ao bem comum que foi furtado.

Cumpre destacar que os crimes imputados ao apelante, não admitem a excludente de ilicitude da legítima defesa.

De outra banda, a defesa insurge a respeito do prazo prescricional, o que não ocorreu. Visto que o crime aconteceu no dia 03 de março de 2021, a denúncia recebida no dia 01 de abril de 2021 e a sentença proferida no dia 06 de abril de 2022. Portanto, essa irresignação resta prejudicada.

Diante das provas apresentadas na fase inquisitiva e as produzidas em juízo, o caso não comporta absolvição por ausência de fundamentação da sentença, isto porque, respaldada no contexto probatório constante nos autos. Portanto, a condenação é à medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024